Tribunal: TJSP
Processo: 1033883-92.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE FISCAL DE RENDAS. Pleito de cômputo do saldo acumulado de pontos sem limitação temporal para fins de promoção na carreira, por aplicação isolada do art. 2o das Disposições Transitórias do Decreto no 58.057/12.
DESCABIMENTO. Ausência de direito líquido e certo. Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do art. 2o das Disposições Transitórias e art. 10, § 1o, do Decreto Estadual no 58.057/2012. Artigo 10, § 1o do Decreto no 58.057/12 que limita a contagem dos pontos até seis períodos imediatamente anteriores ao ano de referência da promoção. Administração que cumpriu as disposições legais.
R. Sentença que denegou a segurança mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO."

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1033883-92.2019.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE FISCAL DE RENDAS. Pleito de cômputo do saldo acumulado de pontos sem limitação temporal para fins de promoção na carreira, por aplicação isolada do art. 2o das Disposições Transitórias do Decreto no 58.057/12.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE FISCAL DE RENDAS. Pleito de cômputo do saldo acumulado de pontos sem limitação temporal para fins de promoção na carreira, por aplicação isolada do art. 2o das Disposições Transitórias do Decreto no 58.057/12.
DESCABIMENTO. Ausência de direito líquido e certo. Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do art. 2o das Disposições Transitórias e art. 10, § 1o, do Decreto Estadual no 58.057/2012. Artigo 10, § 1o do Decreto no 58.057/12 que limita a contagem dos pontos até seis períodos imediatamente anteriores ao ano de referência da promoção. Administração que cumpriu as disposições legais.
R. Sentença que denegou a segurança mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO."

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.